Tribunal: STF
Processo: AI 441038
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTAS: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de
   Coleta de Lixo Domiciliar. Utilização potencial de serviço
   público posto à disposição do contribuinte. Base de cálculo. Área
   do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes do STF. Agravo
   regimental improvido. É constitucional a cobrança de Taxa de
   Coleta de Lixo Domiciliar.